Tribunal: TJSP
Processo: 2104227-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Decisão que indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial por seguro garantia – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Observância da ordem de preferência legalmente prevista – Inteligência dos arts. 9o, inciso III, e 11 da LEF, c.c. art.835, caput, do CPC/15 – Ausência de elementos aptos a afastar a incidência da regra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Decisão que indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial por seguro garantia – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Observância da ordem de preferência legalmente prevista – Inteligência dos arts. 9o, inciso III, e 11 da LEF, c.c. art.835, caput, do CPC/15 – Ausência de elementos aptos a afastar a incidência da regra geral – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Decisão mantida.